Tribunal: TCU
Processo: 030.083/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que deu provimento parcial a recurso de revisão interposto pela embargante contra acórdão proferido em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas de convênio celebrado no âmbito do Programa de Proteção a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela sra. Mariana Lobo Botelho de Albuquerque ao Acórdão 2511/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Mariana Lobo Botelho de Albuquerque para, no mérito, acolhê-los parcialmente, integrando-se os fundamentos contidos no voto que precede esta deliberação ao Acórdão 2511/2023-TCU-Plenário , negando-se efeitos infringentes; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, consoante previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.